Tribunal: TJDFT
Processo: 0029591-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, NCPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos.
Na hipótese vertente, os embargos opostos praticamente reiteraram o conteúdo e questionamentos já veiculados em recurso anterior de mesma natureza, os quais já foram respondidos de forma razoável e fundamentada.
Em outros termos, esse comportamento revela nítido caráter protelatório, pelo que atrai a aplicação do disposto no § 2o do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração conhecido e desprovido.